Tribunal: TJMT
Processo: 1014214-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014214-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ZANE CAPITAL LLLP (EMBARGANTE), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (EMBARGADO), AGRO PECUARIA VERA CRUZ LTDA - CNPJ: 15.007.099/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA VERA CRUZ LTDA - CNPJ: 15.007.099/0001-20 (EMBARGADO), AILAN JONAS DAL MOLIN - CPF: 069.406.796-26 (EMBARGADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO – ACORDO CELEBRADO COM CESSIONÁRIA DE DIREITOS LITIGIOSOS – DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS QUE RECONHECEU A IRREVOGABILIDADE DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. Não há omissão no acórdão que analisa adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a validade do acordo celebrado entre a embargante e a agravada à luz da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado.

3. Não configura contradição o reconhecimento de que o acordo foi celebrado quando a decisão do TJGO estava cassada, mas que seu posterior restabelecimento constitui alteração
significativa no contexto jurídico, justificando a mudança de entendimento do juízo quanto à homologação do acordo.

4. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5.
Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte embargante exerceu regularmente seu direito de recorrer, buscando o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recurso especial, o que é expressamente admitido pelo ordenamento jurídico.

6.

Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZANE CAPITAL LLLP
no
ID nº 323729897
visando sanar eventuais vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 322008356
, que
negou provimento a RAI nº 1014214-59.2024.8.11.0000
, mantendo decisão interlocutória que nos autos do Incidente de
Homologação de Transação Extrajudicial nº 1003191-90.2024.8.11.0041
,
indeferiu
a homologação de acordo extrajudicial firmado entre a agravante e
AGROPECUÁRIA VERA CRUZ LTDA – ME.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de omissões e contradições que comprometem sua validade e eficácia.

Sustenta que o julgado foi omisso quanto:

(i)
à extinção do mandato pelo falecimento do Sr. Edmund Augustus Zanini em 30/06/2016 e à consequente perda
superveniente do objeto da sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás
;

(
ii
)
à correta qualificação jurídica do contrato entre Edmund Zanini e Neilton Cruvinel Filho, que seria de prestação de serviços advocatícios e não societário;

(
iii
)
à análise de prova documental relevante, consistente na retificação da procuração lavrada em 2008;

(
iv
)
à competência funcional e absoluta do juízo
homologante
;

(v)
aos precedentes deste Tribunal, ao comportamento judicial reiterado e à validação pelo STJ de mais de 50 acordos idênticos anteriormente homologados;

(vi)
à análise da boa-fé objetiva e da teoria da aparência;

(
vii
)
ao interesse social e à finalidade pacificadora da jurisdição; e

(
viii
)
à inexistência de prejuízo, compensação e abuso de direito.

Enfatiza contradições no acórdão quanto ao momento da validade do ato jurídico, pois o acordo foi celebrado quando a decisão do TJGO estava cassada, mas o acórdão utilizou seu posterior restabelecimento para invalidar o negócio e à invocação da segurança jurídica, pois o indeferimento da homologação geraria, na verdade, insegurança jurídica.

No mais,
prequestiona
diversos dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, consequentemente, seja dado provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões, NEILTON CRUVINEL FILHO defende a inexistência de omissões ou contradições no acórdão embargado,
argumentando que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas.

Sustenta que a sentença do Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu a existência de contrato de sociedade entre ele e Edmund Augustus Zanini, e não mera relação advocatícia.

Afirma
ainda
que a ZANE CAPITAL é uma TRUST, forma societária não admitida no ordenamento jurídico brasileiro, e que não poderia adquirir imóvel pertencente a Edmund Augustus Zanini sem antes tê-lo registrado em seu nome através do inventário.

Por derradeiro, r
equer o improvimento dos embargos e a imposição de multa por litigância de má-fé à embargante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Após detida análise das razões recursais, constat
a-se
que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pela embargante. O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de sanar supostas omissões e contradições, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
, conforme se verifica adiante.

Da alegada omissão quanto à extinção do mandato e perda superveniente do objeto da sentença goiana

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a extinção do mandato em razão do falecimento do Sr. Edmund Augustus Zanini em 30/06/2016, o que teria acarretado a perda superveniente do objeto da sentença proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado analisou de forma adequada a questão central da controvérsia, qual seja, a validade do acordo celebrado entre a embargante e a AGROPECUÁRIA VERA CRUZ LTDA à luz da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado NEILTON CRUVINEL FILHO.

A alegação de que o falecimento do Sr. Edmund Augustus Zanini teria extinguido o mandato não altera a conclusão do julgado, pois, como bem destacado no acórdão, a ZANE CAPITAL LLLP é cessionária dos direitos litigiosos de EDMUND AUGUSTUS ZANINI, estando, portanto, sujeita aos efeitos da decisão do TJGO.

Ademais, a questão da extinção do mandato por morte do mandante deveria ter sido suscitada perante o próprio Tribunal de Justiça de Goiás, não cabendo a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu homologação de acordo, analisar a validade ou eficácia da sentença proferida por outro Tribunal.

Da alegada omissão quanto à correta qualificação jurídica do contrato

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de que a relação entre Edmund Zanini e Neilton Cruvinel Filho seria de prestação de serviços advocatícios e não societária.

Tal alegação não procede. O acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, considerou a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado NEILTON CRUVINEL FILHO.

A natureza jurídica específica da relação entre Edmund Zanini e Neilton Cruvinel Filho - se societária ou de prestação de serviços advocatícios - não é determinante para a solução da controvérsia, uma vez que o que importa é o efeito da decisão do TJGO sobre a capacidade de
EDMUND AUGUSTUS ZANINI e seus sucessores de celebrarem acordos sem a interveniência do advogado NEILTON CRUVINEL FILHO.

Da alegada omissão quanto à análise de prova documental relevante

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não examinar o instrumento de retificação da procuração lavrado em 2008, que teria revogado os poderes de transigir conferidos ao advogado NEILTON CRUVINEL FILHO.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado considerou o contexto mais amplo da controvérsia, incluindo a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado NEILTON CRUVINEL FILHO e declarou nulas as procurações firmadas a outros advogados. A existência de um suposto instrumento de retificação da procuração não altera a conclusão do julgado, pois, como bem destacado no acórdão, a decisão do TJGO, ao reconhecer a irrevogabilidade da procuração, produz efeitos sobre as relações jurídicas estabelecidas entre as partes.

Da alegada omissão quanto à competência funcional e absoluta do juízo
homologante

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a competência funcional e absoluta do juízo ao qual o pleito de homologação foi distribuído.

De igual sorte, neste ponto, n
ão há omissão a ser sanada. A questão da competência não foi determinante para a solução da controvérsia, uma vez que o acórdão embargado analisou a validade do acordo à luz da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a irrevogabilidade da procuração outorgada ao advogado NEILTON CRUVINEL FILHO. A competência para homologar o acordo não foi
questionada, mas sim a validade do próprio acordo em face da decisão do TJGO.

Da alegada omissão quanto aos precedentes deste Tribunal e ao comportamento judicial reiterado

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os precedentes deste Tribunal e o comportamento judicial reiterado de homologação de acordos idênticos.

Também neste item não
há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou a questão sob a ótica da alteração do contexto jurídico decorrente do restabelecimento da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Como bem destacado no julgado,
"o fato de a decisão do TJGO ter sido restabelecida constitui alteração significativa no contexto jurídico, justificando a mudança de entendimento do juízo"
. Ademais, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o contexto jurídico vigente no momento da decisão.

Da alegada omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e da teoria da aparência

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a tese de boa-fé objetiva e a aplicação da teoria da aparência.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da boa-fé e da teoria da aparência, concluindo que "
a teoria da aparência invocada pela agravante não se aplica ao caso (...) porque para a aplicação dessa teoria é necessário que o terceiro tenha agido de boa-fé, confiando na situação jurídica aparente. No entanto, no caso, a existência de uma disputa judicial sobre a representação de EDMUND AUGUSTUS ZANINI e seus sucessores era de conhecimento público, tendo sido objeto de diversas decisões judiciais
".

Da alegada omissão quanto ao interesse social e à finalidade pacificadora da jurisdição

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o interesse social e a finalidade pacificadora da jurisdição.

Inexiste omissão neste ponto – até porque, o
acórdão embargado analisou a controvérsia sob a ótica da legalidade e da capacidade das partes para transigir, concluindo que "
se há dúvida quanto à capacidade da ZANE CAPITAL LLLP para celebrar o acordo sem a interveniência do advogado NEILTON CRUVINEL FILHO, em razão da decisão do TJGO, é prudente que o juízo se abstenha de homologar o acordo até que essa questão seja definitivamente resolvida
". A finalidade pacificadora da jurisdição não se sobrepõe à necessidade de observância da legalidade e da capacidade das partes para transigir.

Da alegada omissão quanto à inexistência de prejuízo, compensação e abuso de direito

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a inexistência de prejuízo, a possibilidade de compensação e o abuso de direito.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou a controvérsia sob a ótica da legalidade e da capacidade das partes para transigir, concluindo que "
a homologação de acordo judicial pressupõe a verificação de sua legalidade e da capacidade das partes para transigir
". A existência ou não de prejuízo, a possibilidade de compensação e a alegação de abuso de direito não alteram a conclusão do julgado quanto à necessidade de verificação da capacidade das partes para transigir.

Da alegada contradição quanto ao momento da validade do ato

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que o acordo foi celebrado quando a decisão do TJGO estava cassada, mas utilizar seu posterior restabelecimento para invalidar o negócio.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado analisou a questão sob a ótica da alteração do contexto jurídico decorrente do restabelecimento da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Como bem destacado no julgado, "
a questão não pode ser analisada de forma simplista, considerando apenas o momento da celebração do acordo. É necessário examinar o contexto mais amplo em que se insere a controvérsia, bem como os efeitos jurídicos da decisão do Tribunal de Justiça de Goiás
".

Da alegada contradição na invocação da segurança jurídica

A embargante alega que o acórdão incorre em contradição ao invocar a segurança jurídica para justificar o indeferimento da homologação do acordo, quando, na verdade, tal decisão geraria insegurança jurídica.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado analisou a questão sob a ótica da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, concluindo que "
ao recusar a homologação de um acordo cuja validade é questionável em face da decisão do TJGO, o juízo está justamente zelando pela segurança jurídica e pela estabilidade das relações processuais
". A interpretação da embargante quanto ao conceito de segurança jurídica não configura contradição no julgado.

Prequestionamento

No mais, a embargante apresentou prequestionamento de diversos dispositivos legais para eventual interposição de recurso especial.

Vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, o embargado requer a imposição de multa por litigância de má-fé à embargante, alegando que esta teria mentido em sua peça de embargos de declaração, agindo de forma maliciosa para tentar induzir este colegiado em erro.

Não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé no caso. A embargante, ao opor os presentes embargos de declaração, exerceu regularmente seu direito de recorrer, buscando o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recurso especial, o que é expressamente admitido pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026